Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO SUGERIDOS, DE ACESSO DISPONÍVEL, NÃO ESGOTADOS. SÚMULA 414/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade, em execução fiscal, de citação por edital do executado, com arresto, quando infrutíferas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça.
2. Por ocasião do julgamento do REsp no 1.103.050/BA (Tema 102), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento consolidado na Súmula no 414 do c. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Assim, na execução fiscal, a citação por edital somente deve ser realizada quando efetivamente esgotados os meios reais de localização do executado – o que não ocorreu no caso concreto –, inclusive após frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça.
3. A existência de outros sistemas de pesquisa disponíveis ao exequente para obtenção do endereço da executada, sugeridos inclusive, mas ainda não consultados é circunstância singular que, por hora, inviabilizam a citação editalícia e o arresto pretendidos.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.